Tribunal: TJBA
Processo: 8043044-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8043044-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAUAN VITOR CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. ABORDAGEM VIOLENTA COM INSERÇÃO DA MÃO NAS VESTES DA VÍTIMA E AMEAÇA DE ESFAQUEAMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL E DO OBJETO SUBTRAÍDO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DOSIMETRIA REGULAR. SÚMULA 582/STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 387, IV, DO CPP. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por TAUAN VITOR CARVALHO DOS SANTOS contra sentença da 14ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00, com correção monetária e juros, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. Consta dos autos que, em 27 de fevereiro de 2023, por volta das 23h, na Avenida Oceânica, o acusado abordou a vítima KARLA FERREIRA QUADROS, que caminhava acompanhada das filhas, exigindo, mediante grave ameaça de esfaqueamento, a entrega de seu celular. Sem aguardar a entrega, o réu introduziu a mão por dentro das vestes da vítima e subtraiu o aparelho. A vítima fugiu e acionou uma guarnição policial, que localizou o apelante com o objeto subtraído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação está amparada em provas válidas e suficientes de autoria e materialidade; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para roubo tentado, diante da rápida recuperação do bem; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada; e (iv) analisar a validade da fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está amplamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão do celular (apreendido na posse do réu minutos após o crime), boletim de ocorrência e demais documentos que atestam o fato e a recuperação da res furtiva. 4. A autoria é demonstrada com segurança pelo relato minucioso da vítima, que narrou em juízo a abordagem violenta, a ameaça de esfaqueamento e a invasão de suas vestes pelo agente. O reconhecimento pessoal e do objeto subtraído, realizado de forma imediata no local da prisão, corrobora a autoria, além de ser reforçado por provas testemunhais consistentes. 5. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência reforçam a dinâmica dos fatos, confirmando a prisão do acusado nas imediações do local do crime, com o celular da vítima em mãos, além da confissão extrajudicial do réu. O STJ reconhece como prova idônea os relatos de policiais quando coerentes com os demais elementos probatórios, como se verifica no caso. 6. A tentativa de desclassificação da conduta para o crime tentado não se sustenta, pois a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 582) estabelece que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, independentemente da recuperação imediata do objeto ou da ausência de posse mansa e pacífica. 7. No tocante à dosimetria da pena, verifica-se a correta observância do método trifásico previsto no art. 68 do CP. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, mas, em atenção à Súmula 231 do STJ, esta não permitiu a redução aquém do mínimo legal. Na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos estão em consonância com os requisitos do art. 44 do CP. A dosimetria foi proporcional, razoável e legalmente adequada, não merecendo reparo. 8. No tocante à fixação de indenização mínima, verifica-se que a sentença fixou o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação sem que houvesse pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia. Tal omissão viola o disposto no art. 387, IV, do CPP, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que exige o pedido como condição de validade da condenação à reparação, especialmente nos casos de danos morais, como o presente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui prova robusta para a condenação em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.” “O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que a posse seja breve e seguida de recuperação imediata pela polícia.” "A dosimetria da pena deve observar o método trifásico do art. 68 do CP, sendo incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes (Súmula 231/STJ)." “A imposição de indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia ou elementos objetivos que permitam a quantificação do prejuízo.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 386, V, 387, IV, e 68; STJ, Súmulas nº 231 e 582. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, T5, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8043044-12.2023.8.05.0001, tendo como apelante TAUAN VITOR CARVALHO DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante TAUAN VITOR CARVALHO DOS SANTOS, a fim de que seja decotado o valor fixado na sentença a título de indenização mínima, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74